Tribunal: TJMT
Processo: 1007832-89.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007832-89.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Deserção]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDERLEI MOREIRA XAVIER - CPF: 928.811.902-78 (APELANTE), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), DANIELA STEFANNI REGIS DO AMARAL - CPF: 918.924.492-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Márcio Ivan Vieira da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007832-89.2022.8.11.0042

APELANTE: VANDERLEI MOREIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – DESERÇÃO [ART. 187 DO CPM] – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE À ÉPOCA DA INFRAÇÃO PENAL – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – NECESSIDADE –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo dúvida razoável acerca da insanidade mental do réu, deve ser instaurado o incidente para que ele seja pericial por profissional habilitado. Prevalência dos interesses do acusado e do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes desta Corte.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007832-89.2022.8.11.0042

APELANTE: VANDERLEI MOREIRA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por VANDERLEI MOREIRA XAVIER, contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pelo crime de deserção [art. 187 do CPM], apenando-o com 6 [seis] meses de detenção, em regime aberto.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, razão pela qual almeja a anulação da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007832-89.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que
“desde o dia 20 de abril de 2022, sem qualquer justificativa e/ou licença, o denunciado SD PM VANDERLEI MOREIRA XAVIER deixou de se apresentar perante o Núcleo do 10º Batalhão da Polícia Militar do município de Cuiabá/MT, local onde se encontrava escalado, caracterizando-se, portanto, o octídio às 00h00min do dia 29 de abril de 2022 (Termo de Deserção – págs. 82/83-PDF)
”.

Instaurada a Instrução Provisória de Deserção nº 01/10º BPM/2022, foi ouvido MÁRCIO IVAN VIEIRA DA SILVA, que declarou o seguinte:

“Que o declarante é amigo do SD PM VANDERLEI MOREIRA XAVIER e que, no decorrer do ano de 2021, quando o referido militar veio morar na cidade de Cuiabá, o declarante cedeu moradia para o SD XAVIER em sua própria residência e por lá permaneceu até o mês de março do corrente ano; que o SD XAVIER relatou ao declarante que estava com problemas psicológicos e buscava tratamento médico; que o SD PM comentava que não queria mais permanecer na Polícia Militar; que o declarante deu conselho para que o SD PM não deixasse a PM; que no início do mês de abril do corrente ano o SD XAVIER viajou para o Estado do Pará e afirmou ao declarante que não pretende voltar e que não tem mais interesse em permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Perguntado ao declarante qual foi o dia exato em que o SD XAVIER deixou a cidade de Cuiabá com destino ao Estado do Pará, respondeu que foi no dia 11/03/2022; perguntado se conhece o endereço onde o SD XAVIER está residindo atualmente, respondeu que no Distrito de Camuru/PA; perguntado se o SD XAVIER deixou materiais de uso exclusivo da PM em sua residência, respondeu que o SD PM doou os materiais e outro militar e que não ficou nada em sua residência; perguntado se tem conhecimento do motivo pelo qual o SD XAVIER foi para o Estado do Pará, respondeu que acredita que para ficar perto de sua família e pelo fato de não mais ter interesse em permanecer na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”.

Consta dos autos que VANDERLEI foi submetido à perícia médica e, em 12/04/2022, a Médica Perita MARA GRACIA DOS SANTOS MELLO, CRM/MT 1442, lotada na Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão concluiu que “considerando a avaliação médica pericial realizada, que o servidor deverá retornar às suas atividades, por não apresentar incapacidade laboral no momento”, consignando ainda que o atestado médico por ele apresentado não apresentava o código CID [Classificação Estatística Internacional de Doenças].

VANDERLEI foi capturado e preso no dia 27/06/2022, em Camuru do Norte/PA, e posteriormente recambiado para Cuiabá.

Na sessão de instrução e julgamento, o 3º SGT PM JOCINEY MARQUES FERREIRA, lotado do 10º BPM, relatou que VANDERLEI faltou, injustificadamente, ao serviço, razão pela qual comunicou o fato a seus superiores.

MÁRCIO IVAN reiterou em juízo as declarações prestadas na fase administrativa, acrescentando:

“T: [...] ele pediu para eu indicar um psicólogo pra ele, tava fazendo o tratamento, tomando a medicação e logo em seguida ele disse: ‘MÁRCIO, eu tô indo no Pará, na casa da minha família, vou tomar a medicação que o psicólogo me passou’; eu disse: ‘tudo bem, pode ir, vai lá, ficar perto da sua família; vai tomar medicação controlada’; assim ele fez. Porém, passados alguns dias, a Polícia Militar me procurou na minha residência, batendo na minha porta [...]”

Esclareceu que, após receber a visita da Polícia Militar em sua residência, entrou em contato com VANDERLEI:

“T: Ele disse: ‘eu não vou voltar mais não, a minha cabeça tá perturbada, eu tô pra fazer uma besteira, eu não quero mais não’. Eu falei: ‘não, irmão, não faça isso não, tanto que você fez pra entrar na Polícia, chorou, sofreu’ [...]”.

O TEN CEL LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DIAS, Comandante do 10º BPM, testemunhou que VANDERLEI foi transferido para Cuiabá em razão de seu
“possível envolvimento com o crime organizado em Confresa”
, onde era lotado até então,
“só que ele não se apresentou aqui, ele apresentou atestado; ao término desse atestado, ele sumiu; nós fizemos o processo dele de deserção e ele foi preso no Estado do Pará. [...]”
.

Acrescentou que
“a intenção dele não era mais retornar para a Polícia Militar, tanto que, quando foi capturado, estava trabalhando de garçom, em outra cidade”
.

SÍLVIA JACKELINE LOPES DA SILVA, esposa de VANDERLEI, relatou que se conheceram quando ele laborava no 4º BPM de Várzea Grande.

“I: Eu conheci ele através do irmão dele; desde que eu conheci ele, ele mostrava que tinha alguns problemas psicológicos; quando eu vim para morar com ele, nesse tempo eu tive que voltar pra minha cidade e ele ficou aqui, sozinho; a gente continuou conversando por telefone e ele sempre mostrava que não estava bem psicologicamente, eu ficava mal com isso, dividida entre ele e minha família; aí que ele tomou a decisão de voltar; eu não tinha conhecimento do que poderia acontecer e também não perguntava, porque eu via que ele ficava desconfortável em falar sobre isso; lá na minha cidade eu cuidava dele; eu, minha família, minha mãe; os irmãos mantinham contato com ele virtualmente, o pai dele também; e aconteceu o que aconteceu. A gente mora no restaurante, que minha família tem; ele ficava lá, rotina normal de família [...]”

Interrogado, VANDERLEI respondeu:

“J: É verdadeira essa denúncia que o senhor desertou?

R: Sim senhor, é verdadeira.

J: O senhor poderia explicar o que sucedeu?

R: Desde o ano passado eu venho tratando com um psiquiatra, dr. CARLOS REINERS, contra depressão e ansiedade; tomando remédio controlado; tive várias crises, pensamentos suicidas por causa da depressão e ansiedade; fui ficar com a minha família porque eu precisava do cuidado da minha família; de maneira nenhuma, em sã consciência, eu abandonaria minha profissão; eu tava procurando forças pra me apresentar, para que tudo fosse resolvido.

J: O senhor chegou a abrir um processo de baixa, para não fazer mais parte da Polícia Militar?

R: Devido ao outro processo, no qual eu estou sendo acusado, eu respondo ao Conselho de Disciplina; e segundo as informações que eu tive, como eu respondo ao Conselho de Disciplina, eu não posso entrar com nenhum documento pedindo a baixa da Polícia.

J: A respeito do seu quadro de saúde emocional, em algum momento o senhor manifestou o que estava passando ao seu superior, ou a algum colega de serviço, para ser encaminhado à assistência social?

R: Quando o meu primeiro atestado foi encaminhado eu estava no 24º BPM. O médico psiquiatra me deu noventa dias, com remédio pra eu tomar; nenhum oficial ou superior me procurou, pra saber se eu precisava de ajuda; agora, nessa prisão, é que foram lá, o pessoal do CRAS, uma psicóloga, que falou que ia procurar a Polícia Militar para que me desse tratamento; alguns colegas meus de curso sabiam, sim, da minha condição mental, que eu não tava bem, tava com depressão; alguns sabiam.

J: Mas antes da deserção, o senhor não chegou a comunicar ninguém?

R: Não, senhor. Eu precisava ficar perto da minha família, porque senão eu ia me matar, tirar minha própria vida; esse era o meu pensamento.

[...]”.

Encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença condenatória.

Verifico que VANDERLEI juntou atestado médico, subscrito por Psiquiatra, demonstrando que estava fazendo tratamento das doenças que lhe acometiam [CID F-41.2 (
transtorno misto ansioso e depressivo
) e F.43.0 (
transtornos de estresse traumático agudo
)] e, no ano de 2022, esteve de licença para tratamento de saúde, mas seu afastamento das atividades laborais foi indeferido pela Perita Oficial apenas e tão somente porque o atestado apresentado por ele não continha o “CID” [ID. 147605259].

Destaco que foi justamente nessa época do indeferimento da licença médica [12/04/2022] que o apelante abandonou esta capital e rumou para o Estado do Pará, para ficar junto de seus familiares, dando azo à instauração do processo administrativo da deserção.

Há ainda, nos autos, um atestado médico datado de
26/07/2022
, registrando que VANDERLEI estava acometido de
transtorno delirante
[CID F-22.0], fazendo uso de medicação controlada.

A despeito do posicionamento exarado pelo juízo
a quo
, verifico que a instauração do indigitado incidente é medida necessária para se aferir a higidez mental do recorrente ao tempo da infração penal.

Segundo o artigo 149 do CPP,
“quando houver
dúvida
sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”
.

Contenta-se a lei com a mera
“
dúvida
sobre a integridade mental do acusado”
, não se exigindo certeza, até porque
a verificação deve ser realizada por profissional adequado com conhecimento técnico específico
, e pelo instrumento cabível.

Sobre o tema, NUCCI esclarece que a instauração do incidente de insanidade depende de dúvida razoável acerca da capacidade mental do agente:

“É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente”
[Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Ed. Forense, pág. 413 – e-book].

A jurisprudência compartilha o entendimento:

[...] A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Precedentes. [...]
[STJ - RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017].

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes. [...]
[HC 286.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017].

No caso
sub examine
, os elementos coligidos na instrução processual recomendam a avaliação técnica pretendida, mormente a prova oral produzida, que corrobora a prova documental, no sentido que de VANDERLEI estava pensando, inclusive, em dar cabo da própria vida, o que, em princípio, demonstra que poderia não estar em pleno gozo de suas faculdades mentais.

Desse modo, existindo
“dúvida sobre sua integridade mental”
, deverá ela ser mais bem apurada por meio da instauração do incidente de insanidade mental para constatar se, à época, o paciente poderia ser considerado inimputável ou semi-imputável.

Nesse mesmo sentido, trago precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – REFORMA DO DECISUM – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO PREEXISTENTE – ORDEM CONCEDIDA. Se das provas constantes nos autos se percebe possível afetação à higidez mental do paciente, por justificada dúvida razoável, é necessária a instauração do incidente de insanidade mental, sob o risco de submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana.
[HC 1008218-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021].

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 149, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. “Havendo dúvida fundada acerca da higidez psíquica do réu, não se justifica o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, sob o risco de se submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana.” [HC n. 1018359-37.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29/1/2020). Na hipótese, transbordam motivos objetivos extraídos tanto do fato apurado, como do histórico social e familiar do paciente, a indicar ao menos a existência de dúvida razoável quando à sua higidez mental no momento da ação tido por delituosa, a justificar a instauração do incidente de insanidade mental. Ordem concedida, liminar ratificada.
(HC 1018405-89.2020.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020].

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo manejado por VANDERLEI MOREIRA XAVIER para
anular a sentença recorrida e determinar a instauração do incidente de insanidade mental
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022